Tribunal: TJMT
Processo: 1015848-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015848-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KEVIN VINICIUS DE SOUZA - CPF: 121.064.916-03 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FERNANDES DA COSTA - CPF: 062.390.011-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN VINICIUS DE SOUZA - CPF: 121.064.916-03 (IMPETRANTE), JACKSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 706.842.146-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015848-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR FERNANDES DA COSTA
IMPETRANTE: KEVIN VINICIUS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CODENUNCIADO, JACKSON SILVA DOS SANTOS
.

É inviável debater as
teses de negativa de autoria ou de nulidade das diligências
em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

Se o codenunciado se encontra na mesma situação fático-processual, deve ser a ele estendido os efeitos da ordem concedida, nos termos do art. 580 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015848-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR FERNANDES DA COSTA
IMPETRANTE: KEVIN VINICIUS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
João Victor Fernandes da Costa
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína.

O impetrante sustenta que: 1) o flagrante é ilegal por violência policial; 2) não houveram fundadas razões que autorizassem a entrada dos policiais no domicílio do paciente,
“pois não havia ordem de busca e nem de prisão contra os investigados, não houveram diligências prévias e a fuga ao verificar a presença policial não é motivo idôneo para afastar a inviolabilidade do domicílio conforme entendimento pacífico do STJ”
; 3)
“a consequência do reconhecimento das ilegalidades aponta para a ausência de justa causa para instauração de inquérito policial, vez que toda e qualquer possível prova derivada de flagrante ilícito é também ilícita por derivação”
; 4) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015848-90.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que,
no dia 3-5-2024, em continuidade às diligências da operação “Circum Ventum”, a equipe de investigação da Polícia Civil recebeu informações repassadas por membros da Organização Criminosa “Comando Vermelho” [fatos descritos no B.O 2024.131143], dando conta que existia uma outra residência com mais entorpecentes em posse de outros integrantes da facção.

Os policiais se deslocaram para o local e, ao chegarem próximos à residência, visualizaram que os suspeitos empreenderam fuga para os fundos da casa, momento em que a equipe policial realizou o adentramento tático e abordaram os acusados, os quais possuíam na residência
dois tabletes e outras onze porções menores de maconha
, pesando o total de
438 gramas
.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2024.131118, confeccionado pela Delegacia de Polícia de Juína, para elucidação da prisão do paciente:

“Em continuidade com as diligências da Operação ‘Circum Ventum’, esta equipe de investigação de posse das informações repassadas pelos membros da ORCRIM Comando Vermelho presos de acordo com o boletim de ocorrência 2024.131143, os quais nos informaram a respeito de uma residência onde estariam outros integrantes da ORCRIM juntamente com mais entorpecentes, nos deslocamos imediatamente para a referida residência. Ao chegarmos próximo à casa os suspeitos visualizaram a viatura e empreenderam fuga para os fundos da casa, imediatamente a equipe realizou o adentramento tático e localizou dois suspeitos (Jackson e Kaliston) escondidos debaixo da cama, no banheiro foi localizado mais um suspeito (João Victor Fernandes) o qual estava com meia barra de substância análoga à maconha nas mãos, tentando se desfazer dela. No momento do algemamento o suspeito João Victor esboçou uma certa resistência, sendo necessário levá-lo ao chão. Após realizar o algemamento, foi realizado busca no banheiro, onde o suspeito estava com a droga, e na janela, atrás de um pano, foi localizado mais dois grandes invólucros de substância análoga à maconha (um continha uma grande porção e no outro onze porções menores). Na residência foi localizado um celular e apreendido neste boletim. [...]”
(p. 8 – id. 144902696).

Ouvido em sede inquisitorial, João Victor afirmou ser usuário e simpatizante da facção criminosa “Comando Vermelho”, mas que não comercializa entorpecentes, e estava na residência apenas fazendo o uso de maconha. Além disso, disse que sabia da existência da droga na casa, mas que não sabe a quem pertence.

Na audiência de custódia, o corréu Jakson alegou que sofreu violência física no momento de sua prisão, enquanto o paciente nada relatou sobre o fato na oportunidade.

A despeito da alegação do corréu Jakson na audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante dos acusados e a converteu em preventiva, assim fundamentando:

“Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o(a) autuado(a) foi capturado ainda em cometimento da infração, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Também não vejo prova, neste momento, de abuso ou ilegalidade, visto que a versão do custodiado Jakson não encontra consonância com o exame de corpo de delito juntado nos autos (id. 154606097), o qual não apontou nenhuma agressão em desfavor dele.
Além disso, quando se analisa os termos de declaração dos policiais, notadamente do Policial Woshigton Kester Vieira “disse que no momento do algemamento o suspeito João Vitor esboçou uma certa resistência, sendo necessária leva-lo ao chão; após realizado o algemamento, foi realizado busca no banheiro, onde o suspeito estava com a droga
”(id. 154606085).

Desse modo, observa-se que em relação ao Jakson nós não temos corroboração do alegado por ele.

Por seu turno, no exame de corpo de delito do João Victor, verifico que apresenta escoriações no pescoço e nos braços – o próprio custodiado, inclusive, apresentou as lesões na audiência.

Conforme mencionando anteriormente, dos depoimentos dos policiais, houve resistência de João Victor, ainda que mínima e algum confronto, o que poderia justificar as lesões do corpo de delito do custodiado
. [...]”.

A
alegação de violência policial não restou demonstrada no feito, a fim de macular o flagrante. Aliás, o paciente sequer reclamou ao juiz qualquer violência policial na audiência de custódia, revelando que as escoriações e hematomas apontados no laudo de exame pericial, de fato, foram causados pela força policial devido à resistência dele à detenção.

De igual modo, a
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual a droga não pertencia ao paciente, além de ser nula a diligência de busca domiciliar que localizou os entorpecentes, impende ressaltar que a apreciação das teses de negativa de autoria ou de nulidade da diligência demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
em uma análise perfunctória do caso, não observo, em princípio, flagrante ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente, já que, consoante explanado alhures, os policiais civis empreenderam a diligência após informações repassadas por outros membros da organização criminosa,
dando conta que existia uma outra residência com mais entorpecentes em posse de outros integrantes da facção.

Ainda que o relato dos policiais no boletim de ocorrência seja sucinto – notadamente quanto à autoria das denúncias repassadas –, como bem salientou o juízo
a quo, “é de questionar como que a Polícia teria chegado nesse endereço senão através de informação de outros envolvidos”.
Logo, por se tratar de questão que demanda maiores esclarecimentos na instrução criminal, fica clara a impossibilidade de trancamento do inquérito/ação penal neste momento processual.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Nesse contexto, não se visualiza demonstrada, de plano, a nulidade da busca domiciliar suscitada pelo impetrante.

Quanto à prisão preventiva,
cumpre esclarecer que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Quanto à análise da prisão do custodiado, é o caso de converter a prisão em flagrante em preventiva, pelas razões expostas a seguir.

Da análise do regramento legal (art. 312 do CPP), tem-se que “a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal” (STF, HC 126846, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015).

No caso dos autos, a materialidade encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência (id. 154606111); termo de exibição e apreensão (id. 154606087); termos de declarações dos policiais responsáveis pela prisão (id. 154606085 e id. 154606083); e auto de constatação preliminar de entorpecente (id. 154617433).

A autoria, de igual modo, pode ser extraída dos elementos constantes dos autos, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante.

Verifico que a gravidade concreta da infração revela uma periculosidade que conduz a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Porque diante da especial quantidade de droga apreendida – que não foi pouca -, conforme termo de exibição e apreensão acostado nos autos ao id. 154606087, bem como pelo fato da notícia de seu envolvimento com organização criminosa, evidenciando, portanto, uma alta periculosidade.

A Defensoria Pública tem razão quando se refere à espécie de que a notícia havia sido dada por outros integrantes da organização criminosa que haviam sido presos, mas de outro lado, é de questionar como que a Polícia teria chegado nesse endereço senão através de informação de outros envolvidos.

A operação sequer tinha esses presos como investigados, porque senão teria ordem de prisão em desfavor deles, e de fato a polícia chegou até eles e encontrou a expressiva quantidade de entorpecentes na casa, inclusive com o custodiado João Victor.

Sobre a versão dos custodiados de que ali não residem e que estava na comarca para uma festividade, essa versão é obviamente deverá ser objeto de investigação, porque, no momento, o que se tem é a substancial quantidade apreendida e a alegação do custodiado de que sabia que na residência haviam drogas armazenadas (id. 154606099).

Estes elementos formam a convencimento suficiente de que a liberdade do custodiado coloca em risco a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Tenho, ainda, que a utilização desses elementos para subsidiar a presente decisão não viola o direito constitucional à presunção de inocência (CRFB/1988, art. 5º, LVII), já que aquilo que importa, para a conclusão pela periculosidade, é a existência de indícios mínimos da ocorrência de fatos justificadores da necessidade de segregação e não o status processual do custodiado ou a consequência jurídica aplicada a tais eventos (neste sentido: STJ, AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021; TJMT, Enunciado n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Além disso, outras cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar a ordem pública (CPP, art. 282, § 6º), já que, como exaustivamente exposto na presente decisão, o custodia possui envolvimento de organização criminosa.

Dessa feita, as circunstâncias do caso em questão evidenciam a necessidade da segregação do custodiado”.

Após melhor analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente João Victor Fernandes da Costa.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de
treze porções de maconha
, pesando aproximadamente
438 gramas
, além de existir indícios de um possível envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque, em consulta aos seus antecedentes criminais,
não encontrei nenhum outro registro criminal em seu desfavor
.

Quanto à participação dele em organização criminosa, ainda que tenha relatado em seu interrogatório extrajudicial ser
“simpatizante da facção criminosa Comando Vermelho”
, tal circunstância, por si só, não basta para manter a custódia como forma de “
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”,
sobretudo por não ficar demonstrado o envolvimento dele na facção, tampouco se essa participação seria efetiva e reiterada, tanto é que sequer houve denúncia da prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 na ação penal em tela.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, descabe a prisão preventiva do paciente à vista de que pode ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

Destaco, ainda, que idêntico raciocínio deve ser estendido ao codenunciado,
Jackson Silva dos Santos
, pois, conquanto não tenha impetrado
habeas corpus
em seu favor, ele se encontra na mesma situação processual (art. 580 do CPP).

Jackson também estava na residência com João Victor e foi com ele preso na mesma ocasião, além de também ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, notadamente a primariedade.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
João Victor Fernandes da Costa
e,
de ofício
, estendo os efeitos da presente decisão ao corréu,
Jackson Silva dos Santos
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
; e,

(vii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
João Victor Fernandes da Costa
, e do codenunciado,
Jackson Silva dos Santos
,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024